Tribunal: STF
Processo: ADI 6529
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Referente às petições/STF ns. 106.371/2020 e 107.880/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI N. 9.883/1999. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PARTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIDÊNCIAS CONCRETAS EM CONTROLE ABSTRATO. REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO. OFÍCIO AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Pela Petição/STF n. 106.371/2020, protocolizada em 12.12.2020, a Rede Sustentabilidade alega descumprimento, pela Agência Brasileira de Inteligência e pelo Gabinete de Segurança Institucional, da decisão deste Supremo Tribunal Federal pela qual deferida em parte medida liminar nesta ação direta de inconstitucionalidade.
    Sustenta a Rede Sustentabilidade ter sido noticiado amplamente que a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional teriam produzido relatórios para auxiliar a defesa do Senador Flávio Bolsonaro em investigações criminais em curso. Tem-se nas reportagens transcrita na petição pela autora:
    “ABIN FEZ RELATÓRIOS PARA ORIENTAR DEFESA DE FLÁVIO BOLSONARO NA ANULAÇÃO DE CASO QUEIROZ 
    Documentos foram enviados para Flávio em setembro e repassados por ele para seus advogados 
    A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) produziu pelo menos dois relatórios de orientação para Flávio Bolsonaro e seus advogados sobre o que deveria ser feito para obter os documentos que permitissem embasar um pedido de anulação do caso Queiroz. 
    Nos dois documentos, obtidos pela coluna e cuja autenticidade e procedência foram confirmadas pela defesa do senador, a Abin detalha o funcionamento da suposta organização criminosa em atuação na Receita Federal (RFB), que, segundo suspeita dos advogados de Flávio, teria feito um escrutínio ilegal em seus dados fiscais para fornecer o relatório que gerou o inquérito das rachadinhas. 
    Enviados em setembro para Flávio e repassados por ele para seus advogados, os documentos contrastam com uma versão do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que afirmou publicamente que não teria ocorrido atuação da Inteligência do governo após a defesa do senador levar a denúncia a Bolsonaro, a ele e a Alexandre Ramagem, diretor da Abin, em 25 de agosto. 
    Um dos documentos é autoexplicativo ao definir a razão daquele trabalho. 
    Em um campo intitulado “Finalidade”, cita: “Defender FB no caso Alerj demonstrando a nulidade processual resultante de acessos imotivados aos dados fiscais de FB”. Os dois documentos foram enviados por WhatsApp para Flávio e por ele repassados para sua advogada Luciana Pires. 
    O primeiro contato de Alexandre Ramagem com o caso foi numa reunião no gabinete de Bolsonaro, em 25 de agosto, quando recebeu das mãos das advogadas de Flávio uma petição, solicitando uma apuração especial para obter os documentos que embasassem a suspeita de que ele havia sido alvo da Receita. Ramagem ficou com o material, fez cópia e devolveu no dia seguinte a Luciana Pires, que voltou ao Palácio do Planalto para pegar o documento, recebendo a orientação de que o protocolasse na Receita Federal. A participação da Abin, a partir daí, seguiria por meio desses relatórios, enviados a Flávio Bolsonaro, com orientações sobre o que a defesa deveria fazer. 
    No primeiro relatório, o que especifica a finalidade de “defender FB no caso Alerj”, a Abin classifica como uma “linha de ação” para cumprir a missão: “Obtenção, via Serpro, de ‘apuração especial’, demonstrando acessos imotivados anteriores (arapongagem)”. O texto discorre então sobre a dificuldade para a obtenção dos dados pedidos à Receita e, num padrão que permanece ao longo do texto, faz imputações a servidores da Receita e a ex-secretários, a exemplo de Everardo Maciel. 
    “A dificuldade de obtenção da apuração especial (Tostes) e diretamente no Serpro é descabida porque a norma citada é interna da RFB da época do responsável pela instalação da atual estrutura criminosa — Everardo Maciel. Existe possibilidade de que os registros sejam ou já estejam sendo adulterados, agora que os envolvidos da RFB já sabem da linha que está sendo seguida”, diz o relatório, referindo-se a José Tostes Neto, chefe da Receita” (grifos nossos).
    A requerente afirma que “as notícias demonstram, com clareza meridiana, que as iniciais preocupações com a utilização de Abin e GSI para fins meramente pessoais da família do Sr. Presidente da República efetivamente se concretizaram da pior forma possível, com a produção de verdadeiros relatórios de uma inteligência estatal quase paralela, avessa às finalidades constitucional e legalmente estabelecidas para os órgãos federais referidos”.
    Argumenta que “os fatos ora narrados parecem descumprir os quatro pontos fulcrais estabelecidos no v. Acórdão”.
    Defende que “atividade de inteligência só pode se prestar, por óbvio, à finalidade pública. Contudo, as reportagens ora narradas - e confirmadas, em parte, pela própria defesa do Sr. Flávio Bolsonaro - mostram uma inequívoca confusão entre esferas pública e particular. Busca-se utilizar a competência de autoridades estatais (GSI e Abin), que deveriam finalmente servir a finalidades mais grandiosas de efetivamente proteger o Estado Brasileiro, para finalidades meramente pessoais de familiares do Sr. Presidente da República”.
    Assevera que “há (…) nítido desvio de finalidade em se utilizar a Abin para promover uma espécie de contrainvestigação criminal - sendo que a finalidade legal da Abin sequer é investigatória, mas de mero assessoramento em assuntos públicos com a produção de relatórios de inteligência”.
    Aponta que “o aparente único fundamento que justifica os intentos de acesso a dados sigilosos por parte da Abin e do GSI é justamente algo que se assemelha à segurança pessoal dos familiares do Presidente da República, o que poderia atrair o regime do art. 10, VI, alínea “a”, item 2, da Lei nº 13.844/2019. Uma pergunta resta: ora, o estabelecimento de blindagens a priori em face da família do Presidente da República é zelar pela sua segurança?”.
    Enfatiza que “as reportagens investigativas mostram que a Abin tenta obter dados sigilosos junto à Receita Federal e ao Serpro. Naturalmente, alguns desses dados fiscais e gerais podem ser gravados pela cláusula constitucional de reserva de jurisdição, o que, em tese, deveria impedir a tentativa de devassa das informações sigilosas”.
    Assinala que, “sendo os fatos ora narrados quase referentes a uma parainteligência - em alusão ao fato de que os órgãos estatais estariam servindo a fins meramente particulares, e não públicos -, é bastante provável que, infelizmente, não haja qualquer registro processual ou procedimental das tentativas de acesso”.
    Anota ser “forçoso que essa Eg. Corte atue, no sentido de frear potenciais comportamentos inconstitucionais por parte de instituições públicas”.
    Tem-se no requerimento:
    “Diante do exposto, requer-se que a presente petição incidente seja recebida como aditamento à petição inicial, no sentido de estender os efeitos exarados pelo acórdão prolatado por esse Eg. Supremo Tribunal aos fatos ora narrados, que, ao que consta, contrastam diretamente com a ratio decidendi alcançada pelo Tribunal. Nessa linha, os fatos ora narrados parecem, com a devida vênia, a exata concretização do oposto do decidido pela Corte, de modo que é possível que haja, no bojo da mesma ação, a tutela incidental a seguir pleiteada. 
    Nesse sentido, e por fim, é de se ressaltar que o Governo Federal e seus órgãos já deveriam cumprir plenamente o v. acórdão ora referido, mas, ao que parece, preferem atuar ao arrepio da Constituição e da Jurisdição Constitucional. Não fosse a imprensa livre, como Vossa Excelência bem disse no julgamento da ADPF-MC nº 722, que também versava sobre pretensas arbitrariedades das instituições de inteligência estatal, esse tipo de relato sequer chegaria ao conhecimento público. 
    Então, partindo disso, requer-se a extensão dos efeitos decisórios do acórdão proferido na ADI-MC nº 6.529/DF, de modo a se determinar: 
    i. que o Presidente da República, o GSI e a Abin se abstenham de fazer qualquer solicitação à Receita e ao Serpro sobre o “Caso Queiroz” (suposto esquema de “rachadinhas” envolvendo o Sr. Flávio Bolsonaro), na medida em que não há finalidade pública no pleito;
    ii. que a Receita Federal e o Serpro se abstenham de fornecer qualquer informação sobre o “Caso Queiroz” (suposto esquema de “rachadinhas” envolvendo o Sr. Flávio Bolsonaro), exceto nos casos previstos em lei, como eventuais determinações judiciais, na medida em que não há finalidade pública no pleito; 
    iii. que o GSI e a Abin enviem, no prazo de 10 dias, a essa Eg. Corte, cópia integral das fundamentações fáticas e jurídicas, dos relatórios produzidos e dos processos, procedimentos, protocolos, registros de acesso e quaisquer outras informações que possibilitem o controle judicial dos procedimentos de inteligência que envolvam o “Caso Queiroz” (suposto esquema de “rachadinhas” envolvendo o Sr. Flávio Bolsonaro); 
    iv. a abertura de processo administrativo na Receita Federal e no Serpro para apurar eventuais ingerências políticas no “Caso Queiroz” (suposto esquema de “rachadinhas” envolvendo o Sr. Flávio Bolsonaro); 
    v. que a PGR seja oficiada para investigar os fatos, tendo em vista a possível prática de atos penal e administrativamente relevantes (prevaricação, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, crime de responsabilidade e improbidade administrativa); 
    Termos em que pede e espera o deferimento”. 
    2. Em 14.12.2020, requisitei informações ao Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência e ao Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional sobre os fatos alegados. As informações foram prestadas em 15.12.2020.
    3. O Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional sustenta que “não há motivação jurídica para a medida que agora se discute”, pois “o partido Rede Sustentabilidade, autor dessa petição, propôs a medida cautelar no mandado de segurança Nº 37.504 perante esse tribunal, que tem como relator o ministro Ricardo Lewandowski e cujo despacho de sua lavra determinou, em despacho publicado no dia 12 de dezembro de 2020, o envio dos autos para o Ministério Público Federal, por tramitar naquele Parquet Federal procedimento investigatório com idêntica finalidade”.
    Alega que o fato narrado na petição da Rede Sustentabilidade “baseia-se integralmente na narrativa fantasiosa de um jornalista que, frequentemente, exorbita do seu direito de expressão, imputando, sem provas, condutas abusivas a autoridades públicas, sem nenhuma responsabilidade com a verdade dos fatos”.
    Enfatiza que “nenhum relatório foi produzido, pela Agência, para orientar a defesa do Senador Flávio Bolsonaro”, e relata:
    “(…) Tomei conhecimento, em linhas gerais, do assunto, que teria sido tratado nos supostos relatórios, em uma reunião no Gabinete do Presidente da República, onde estavam presentes: eu; duas advogadas, que se disseram representantes de Flávio Bolsonaro; o Diretor da ABIN, Delegado Alexandre Ramagem e o próprio Presidente da República; limitei-me a ouvir o que tinham a dizer e, diante dos fatos, que não possuíam qualquer envolvimento com a Segurança Institucional, concluí que não era da competência do GSI, nem da ABIN, interferir no assunto. Desliguei-me, juntamente com o GSI, totalmente, desse assunto. Só voltei a conversar com o Delegado Alexandre Ramagem sobre o tema, quando o jornalista Guilherme Amado publicou, na revista Época, matéria sobre dois supostos relatórios, produzidos pela ABIN, para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro; o Delegado Alexandre Ramagem, conforme eu previa, negou, categoricamente a existência de tais relatórios; eu, Ministro-Chefe do GSI, a quem a ABIN está subordinada, desconsiderei, desde o início, inteiramente, a possibilidade de envolver as instituições GSI e ABIN, no assunto”.
    Afirma que, “considerando que a ABIN não produziu tais relatórios, nego a existência dos mesmos e requeiro a Exma Sra Ministra Cármen Lúcia que determine a esse partido que apresente, ao menos, os tais relatórios, a que se refere como ‘fato novo’. Não tenho como me manifestar sobre um documento, cuja existência e teor, desconheço”.
    Conclui que “os pedidos merecem ser indeferidos e a ação judicial julgada improcedente”.
    4. O Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência anota que “conforme aponta a petição ora em comento, a REDE Sustentabilidade pugna um aditamento da inicial. No entanto, conforme aponta o art. 329 do Código de Processo Civil, aditamentos não são permitidos após a citação”.
    Defende que “o Partido Político Rede Sustentabilidade, por meio de petição apresentada no âmbito da ADI nº 6.529/DF, e sob a narrativa de que estaria trazendo fatos novos ao processo, busca conseguir providência incidental que, a toda evidência, reclama o manejo de instrumento apropriado, qual seja, o de uma Reclamação”.
    Argumenta que, “se o referido Partido Político pretende alertar o Supremo Tribunal Federal para um suposto descumprimento de decisão sua, proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, e dotada de efeitos erga omnes, deveria o referido Partido ter se valido do instrumento apropriado para isso, previsto em no Regimento Interno do referido Tribunal, qual seja, a Reclamação, tal como prevê a norma constante do § 1º do art. 70 do RISTF, e não ter apresentado uma petição no bojo do processo onde foi proferido o Acórdão”.
    Sustenta que, “além de desrespeitar a sistemática prevista para a situação no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acaba também direcionando a sua irresignação para um Relator que ele mesmo houve por bem em escolher, o que, por certo, ofende a garantia do juiz natural prevista constitucionalmente, uma vez que, segundo o § 1º do art. 70 do RISTF, acima referido, a reclamação constitucional deve ser submetida à livre distribuição quando tiver como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”.
    Salienta que, “contrariamente ao alegado na referida matéria jornalística, e consoante já exposto ao longo do relatório fático apresentado, inexistiu qualquer ato produzido institucionalmente pela ABIN tendente a produzir os relatórios de inteligência referidos na aludida reportagem, conforme esclarecido em notas pelo Gabinete de Segurança Institucional e pela própria Agência Brasileira de Inteligência”.
    Assinala que “a aludida matéria jornalística se limitou a divulgar apenas trechos dos relatórios recebidos, que, inclusive, chamaram a atenção desta Agência justamente por se apresentarem com redação fora do padrão de documentos produzidos no âmbito do órgão, com adoção de linguajar atécnico que não guarda relação com a atividade de inteligência”.
    Observa que, “diante deste cenário, a apresentação dos documentos por parte do jornalista que os detém torna-se imprescindível, a fim de que a Agência possa não apenas averiguar o seu conteúdo bem como adotar medidas tendentes ao pronto esclarecimento da verdade dos fatos, além de facultar o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa em sua plenitude”.
    Pede
    “33. Diante do exposto, requer-se, inicialmente, o acolhimento das preliminares suscitadas, no sentido de não se admitir aditamento após a citação e de não reconhecer a fungibilidade entre a Reclamação e mera petição atravessada nos autos, em virtude de afronta ao princípio do juiz natural. 
    34. No mérito, caso superada a preliminar, a Agência Brasileira de Inteligência informa que os pedidos formulados nos itens I e III não geram efeitos práticos no âmbito do órgão, tendo em vista que não existe relatório produzido institucionalmente no âmbito da ABIN, e que o teor da decisão proferida nos autos desta ADI está sendo observada pelo órgão. 
    35. Por fim, em virtude de pedido formulado pelo Diretor-Geral, e com amparo no artigo 401 do Código de Processo Civil, requer a Agência Brasileira de Inteligência que o jornalista responsável pela reportagem ora em comento seja citado e instado a apresentar os relatórios referidos na notícia, que se encontram em seu poder, e que, segundo a sua ótica, teriam sido produzidos pela ABIN”.
    5. Em 16.12.2020, a Rede Sustentabilidade e o Partido Socialista Brasileiro protocolizaram a petição/STF n. 107.880/2020, alegando que “nunca sequer se cogitou de que eventuais relatórios produzidos teriam se dado de forma propriamente regular, mas sim com o fim de fornecer informações ditas secretas para fins privados. Nada mais natural, infelizmente, que as pretensas irregularidades não fossem efetivamente registradas”.
    Argumentam que “a própria informação de que houve uma reunião para tratar do “assunto” entre os principais dirigentes dos órgãos de inteligência, o Presidente da República e as advogadas do Sr. Flávio Bolsonaro milita em favor das suspeitas levantadas pelos jornais, de que a estrutura de inteligência brasileira estaria operando de forma quase paralela, para satisfazer interesses privados, por meio da confecção de relatórios não oficiais ou de forma não institucionalizada”.
    Suscitam que “a própria informação de que houve uma reunião para tratar do ‘assunto’ entre os principais dirigentes dos órgãos de inteligência, o Presidente da República e as advogadas do Sr. Flávio Bolsonaro milita em favor das suspeitas levantadas pelos jornais, de que a estrutura de inteligência brasileira estaria operando de forma quase paralela , para satisfazer interesses privados, por meio da confecção de relatórios não oficiais ou de forma não institucionalizada”.
    Defendem ser “necessário afastar a crítica de que a petição fundamenta-se apenas em reportagem jornalística. O jornalista já deixou claro nas notícias que recebeu os documentos e que a autenticidade e veracidade foi confirmada pelos advogados do Sr. Flávio Bolsonaro em nota. Além disso, reduzir o relevante papel de controle social da Imprensa no Estado Democrático de Direito é conduta que não merece respaldo algum na Suprema Corte”.
    Afirmam que “não se afasta (…) a possibilidade de atuação de um grupo restrito de agentes públicos que atuam dentro da Abin, com acesso a informações e sistemas restritos, e estão dispostos a atuar de forma ilegal em defesa de algum ou outro agente público. No entanto, mesmo nessa hipótese, estes agentes teriam de ter participado ou recebido orientações sobre o conteúdo da reunião entre o Ministro do GSI, duas advogadas que se disseram representantes de Flávio Bolsonaro, o Diretor da Abin e o próprio Presidente da República”. 
    Enfatizam que “a afirmação de que não foi produzido relatório é um ‘truque retórico’, visto que o material é, em si, não oficial”.
    Sustentam que “tanto o GSI quanto a Abin pedem a intimação do jornalista para que seja determinado o fornecimento do relatório entregue por fonte coberta pelo sigilo constitucional (art. 5º, XIV, da CF). Postura esta que mais parece uma tentativa de constrangimento do jornalista em seu livre exercício profissional, já que, reiteramos, nenhum dos órgãos afirmou ter buscado maiores informações sobre o tema com o Sr. Flávio Bolsonaro e seus advogados”.
    Aduzem que “os fatos divulgados reforçam o que se temia quando da propositura da ADI 6529: a utilização do Sistema Brasileiro de Inteligência para fins estritamente pessoais, furtando-se das formalidades exigidas a fim de se garantir o controle futuro da legalidade das ações de inteligência”.
    Pedem “pelo indeferimento da intimação do jornalista, conduta esta compatível com o espírito constitucional de defesa intransigente da Imprensa”.
    Requerem “que o Sr. Flávio Bolsonaro seja intimado a prestar esclarecimentos, fornecer os documentos aqui citados (relatórios ou quaisquer outros sinônimos que pretenda usar) enviados para ele via WhatsApp em 20 de setembro e em 8 de outubro de 2020 e declinar os nomes do(s) agente(s) público(s) que lhe enviaram os documentos, para que sejam apuradas as responsabilidades devidas”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente ação direta tem por objeto o parágrafo único do art. 4º da Lei n. 9.883/1999, no qual se disciplina o fornecimento de dados à Agência Brasileira de Inteligência pelos órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência. Tem-se nesse dispositivo legal:
    “Art. 4º (…)
    Parágrafo único. Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência fornecerão à ABIN, nos termos e condições a serem aprovados mediante ato presidencial, para fins de integração, dados e conhecimentos específicos relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais”.
    Em 15.10.2020, este Supremo Tribunal deferiu medida cautelar nesta ação direta para “dar interpretação conforme ao parágrafo único do art. 4º da Lei nº 9.883/99 para estabelecer que: a) os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e conhecimentos específicos à ABIN quando comprovado o interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade desses dados atenderem interesses pessoais ou privados; b) toda e qualquer decisão pela qual se solicitarem os dados deverá ser devidamente motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário; c) mesmo quando presente o interesse público, os dados referentes às comunicações telefônicas ou dados sujeitos à reserva de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo, em razão daquela limitação, decorrente do respeito aos direitos fundamentais; d) nas hipóteses cabíveis de fornecimento de informações e dados à ABIN é imprescindível procedimento formalmente instaurado e a existência de sistemas eletrônicos de segurança e registro de acesso, inclusive para efeito de responsabilização, em caso de eventual omissão desvio ou abuso”.
    É a ementa daquele julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI N. 9.883/99. INTERESSE PÚBLICO FORMALMENTE DEMONSTRADO COMO ÚNICO ELEMENTO LEGITIMADOR DO DESEMPENHO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ABUSO DE DIREITO E AO DESVIO DE FINALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE SOLICITA DADOS DE INTELIGÊNCIA AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 4º DA LEI N. 9.883/99. 
    1. Para se concluir válido o texto legal e dar-se integral cumprimento ao comando normativo infralegal pelo Poder Executivo há de adotar-se como única interpretação e aplicação juridicamente legítima – como é óbvio – aquela que conforma a norma à Constituição da República. É imprescindível vinculem-se os dados a serem fornecidos ao interesse público objetivamente comprovado e com motivação específica. 
    2. Todo fornecimento de informação entre órgãos que não cumpra os rigores formais do direito nem atenda estritamente ao interesse público, rotulado legalmente como defesa das instituições e do interesse nacional, configura abuso do direito, contrariando a finalidade legítima posta na norma legal. 
    3. Práticas de atos à margem ou diversos do interesse público, especificado em cada categoria jurídica, devem ser afastadas pelo Poder Judiciário, quando comprovado o desvio de finalidade no cometimento. 
    4. A ausência de motivação expressa impede o exame da legitimidade de atos da Administração Pública, incluídos aqueles relativos às atividades de inteligência, pelo que a motivação é imprescindível. 
    5. Mesmo nos casos de prática de atos motivados pelo interesse público, não é possível que os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência forneçam à ABIN dados que importem em quebra do sigilo telefônico ou de dados, por ser essa competência conferida ao Poder Judiciário, nos termos constitucionalmente previstos. 
    6. Medida cautelar parcialmente deferida para dar interpretação conforme ao parágrafo único do art. 4º da Lei nº 9.883/99 estabelecendo-se que: a) os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e conhecimentos específicos à ABIN quando comprovado o interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade desses dados atenderem interesses pessoais ou privados; b) toda e qualquer solicitação de dados deverá ser devidamente motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário; c) mesmo quando presente o interesse público, os dados referentes às comunicações telefônicas ou dados sujeitos à reserva de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo legal, em razão daquela limitação, decorrente do necessário respeito aos direitos fundamentais; d) nas hipóteses cabíveis de fornecimento de informações e dados à ABIN é imprescindível procedimento formalmente instaurado e a existência de sistemas eletrônicos de segurança e registro de acesso, inclusive para efeito de responsabilização, em caso de eventual omissão desvio ou abuso” (ADI n. 6.529-MC, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.10.2020).
    7. A Rede Sustentabilidade requereu o recebimento da petição/STF n. 106.371/2020 como aditamento à inicial, contra o que se contrapôs, em suas informações, o Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência.
    8. Sem razão jurídica mínima a observação do Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência no sentido de que “...conforme aponta o art. 329 do Código de Processo Civil, aditamentos não são permitidos após a citação”.
    Primeiro, porque não há citação em processo de controle abstrato, mas mera notificação para informações da autoridade autora do ato questionado ou omissa no que lhe seria dever de atuar. Como de sabença primária, a citação e a notificação são institutos jurídicos diferentes, com efeitos diversos e regimes jurídicos distintos.
    Segundo, porque o processo de ação direta de inconstitucionalidade submete-se a normatividade processual específica, não às regras gerais de processo do Código de Processo Civil, senão subsidiariamente.
    9. Também não há que se desconhecer, pela leitura singela da peça apresentada pelo partido autor, que seu objetivo é noticiar, formalmente, a este Supremo Tribunal descumprimento, pela Agência Brasileira de Inteligência e pelo Gabinete de Segurança Institucional, da medida cautelar deferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nesta ação direta de inconstitucionalidade.
    Em sua petição, a Rede Sustentabilidade alega que a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional teriam descumprido a medida cautelar deferida na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo sido dado a público que teriam elaborado relatórios de inteligência com a finalidade de auxiliar a defesa do Senador Flávio Bolsonaro em investigações criminais, o que – se tivesse ou tiver ocorrido – configura gravíssimo desvio do interesse público em benefício de finalidades privadas.
    10. Na petição/STF n. 107.880/2020 se requer “que o Sr. Flávio Bolsonaro seja intimado a prestar esclarecimentos, fornecer os documentos aqui citados (relatórios ou quaisquer outros sinônimos que pretenda usar) enviados para ele via WhatsApp em 20 de setembro e em 8 de outubro de 2020 e declinar os nomes do(s) agente(s) público(s) que lhe enviaram os documentos, para que sejam apuradas as responsabilidades devidas”.
    11. Em informações, o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional confirma sua participação em reunião no gabinete do Presidente da República na qual teriam estado presentes duas advogadas, “que se disseram representantes de Flávio Bolsonaro”, o Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência e o Presidente da República.
    Informa que ele teria se limitado a ouvir as advogadas e, por entender “que não possuíam qualquer envolvimento com a Segurança Institucional”, teria concluído “que não era da competência do GSI, nem da ABIN, interferir no assunto”. Afirmou, ainda, que a Agência Brasileira de Inteligência “não produziu tais relatórios”, negando “a existência dos mesmos”.
    O Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência também nega haver “qualquer ato produzido institucionalmente pela ABIN tendente a produzir os relatórios de inteligência referidos na aludida reportagem”.
    12. O acolhimento da pretensão do requerente quanto à oitiva do interessado naqueles atos que teriam sido produzidos em contrariedade ao determinado não é possível pela via eleita (petição simples em sede de controle abstrato de constitucionalidade).
    Não há como se produzir prova de situação concreta em controle abstrato de constitucionalidade. Teria de haver demonstração de plano do descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal, o que não ocorreu no caso dos autos.
    Como anotei antes, os fatos graves descritos impõem apuração para, se for o caso, serem adotadas providências jurídicas.
    Não se pode desconhecer a seriedade do quadro descrito. Os fatos descritos precisam ser investigados e sobre eles há de se exigir conclusão dos órgãos competentes em sede jurídica própria. O Plenário deste Supremo Tribunal foi expresso ao afirmar que somente interesse público formalmente demonstrado pode constituir elemento legitimador do desempenho administrativo. Ficou cravado não ser admissível abuso de direito e desvio de finalidade, caracterizado pelo uso do espaço e dos órgãos e instrumentos públicos para atender interesses particulares. O que se transcreve na petição vem de dados descritos em reportagem veiculada em órgão da imprensa. Ali se narra a elaboração, pela Agência Brasileira de Inteligência, de “pelo menos dois relatórios de orientação para Flávio Bolsonaro e seus advogados sobre o que deveria ser feito para obter os doc